Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700401-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO RAMOS BRITO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUCAO PENAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GERALDO DIONISIO CARDOSO NETO (advogado) em favor de ANTÔNIO FRANCISCO RAMOS BRITO (paciente), em face da decisão (ID 44414875) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no Processo no 0400912-12.2023.8.07.0015, que indeferiu a autorização de trabalho externo e saídas temporárias, sob o fundamento de que o prazo de 90 dias estabelecido em decisão proferida em 29.09.2022, para que o estabelecimento prisional concluísse as providências cabíveis, não havia findado. Em suas razões (ID 44414873), o impetrante alega ser prescindível o exame criminológico, especialmente quando acarreta excesso de prazo, não podendo ser obstáculo ao início do trabalho externo. Aduz que as condições do apenado são favoráveis e estão em consonância com entendimento do STJ de que admissível independentemente de cumprimento de 1/6 da pena. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para determinar a concessão do benefício do trabalho externo e autorização para as saídas temporárias. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. É admissível o presente writ para aferir se há o apontado constrangimento ilegal, isto é, se há excesso de prazo, a fim de viabilizar ao Paciente o exame criminológico com vistas à análise do pedido de autorização de trabalho externo. Por conseguinte, há interesse de agir na presente ação constitucional que, portanto, deve ser conhecida. O impetrante informa que o paciente foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, pela prática de crime de violência doméstica, estando atualmente no regime semiaberto, sem benefícios externos. Alega que o paciente tem proposta particular de emprego para função de motorista de caminhão com baú refrigerado em empresa privada. A decisão do juízo de execução foi proferida nos seguintes termos (ID 44414875): “Trata-se de pedido de concessão liminar de autorização para trabalho externo (mov. 30.1). Relatei. Decido. O pedido liminar deve ser indeferido, pois não vislumbro caracterizados os requisitos inerentes ao provimento cautelar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. Com efeito, verifico que o sentenciado foi condenado a pena privativa de liberdade em regime carcerário inicial semiaberto, estando, em tese, preenchidos os requisitos legais objetivo e subjetivo exigidos para o deferimento do pedido. No entanto, verifico que a proposta de trabalho apresentado pela defesa seria na função de motorista (mov. 29.8), o que inviabiliza a fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador. Ademais, para a devida análise do pedido de autorização para o Trabalho Externo é indispensável a análise da proposta de emprego pela Seção Psicossocial deste juízo, bem como o parecer do Ministério Público. Ante o exposto, por não vislumbrar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, inerentes, aliás, a todo provimento cautelar, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Deem vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, inclusive, quanto aos pedidos de mov. 29.1. Após, conclusos. Deem ciência à defesa. Ressalto, por fim, que o requisito temporal para progressão ao regime aberto está previsto para 27/03/ 2023.” O paciente foi preso no dia 2.3.2023 e cumpre desde então a pena mencionada. Verifica-se que a condição determinada pelo Juízo da Execução Penal, referente à realização do exame criminológico, a fim de avaliar o pedido de concessão do trabalho externo e saídas temporárias do paciente, ainda não foi realizado. A decisão ressalta que a proposta de trabalho apresentado pela defesa seria na função de motorista, o que inviabiliza a fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador, o que é razoável pois se trata de violência doméstica. Também não foi preenchido o requisito objetivo de 1/6 para progressão do regime, o que se dará em 27.3.2023, salvo intercorrências. Assim, não se vislumbra, em análise preliminar, excesso de prazo ou demora para a realização do exame e benefício do trabalho externo, não se verificando ilegalidade manifesta ou abuso de poder pelo Juízo da Execução. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR